Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
RAI no 1002241-78.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/AR/MT
AGRAVADA: KHALIL & CURVO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
Vistos etc.
Trata-se de pedido liminar requerido pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/AR/MaT, em face de decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente no 1002096-93.2022.8.11.0041, determinou o arresto de 20% (vinte por cento) sobre os valores depositados nos autos no 1001850-44.2018.4.01.3600 em trâmite na Justiça Federal, com o objetivo de resguardar o interesse do escritório requerente (honorários contratuais), mediante penhora no rosto dos autos acima mencionados por meio da averbação, cujo interessado ficará autorizado a promover, em momento futuro, a efetiva constrição de valores ou bens que lhe caibam, até o limite devido (art. 860 do CPC/15).
Em suma, a agravante teceu um breve histórico dos fatos, questionando adiante os seguintes itens: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO; COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - CONTROVÉRSIA DECORRENTE PROCESSO JUDICIAL EM FACE DA UNIÃO - DÍVIDA SUCUMBENCIAL DA UNIÃO - NECESSÁRIA LIQUIDAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL - AÇÃO ACESSÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DO ADVOGADOS AGRAVADOS; AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS; e INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA.
Em seara de liminar recursal requereu que fosse impedido o arresto de 20% (vinte por cento) dos valores deferidos ao SENAC na Ação Judicial no 1001822-76.2018.4.01.3600, conforme determinado pelo juízo singular.
Pois bem.
Cuida-se de liminar recursal idêntica ao postulado pelo SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT no RAI no 1001355-79.2022.8.11.0000 em face da mesma agravada KHALIL & CURVO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, bem como do mesmo processo na Justiça Federal (no 1001850-44.2018.4.01.3600), além de idêntico contrato e cláusula dos honorários (ID no 117869463), exceto o nome do contratante, que no caso seria o SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/AR/MT.
Sendo assim, para que não haja decisões conflitantes, valho-me da liminar recursal proferida naquele recurso (RAI no 1001355-79.2022.8.11.0000) para subsidiar a presente decisão:
“Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juízo singular quanto à probabilidade do direito da agravada, uma vez que pelo demostrado, as partes pactuaram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, onde há previsão na Cláusula 3.1, que o patrono da causa faz jus aos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido com êxito da ação, o que de fato ocorreu, portanto, restando maculada a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito. Confira:
Ademais, a revogação do mandado judicial pelo contratante no transcorrer do processo, por si só não desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, muito mais ainda quando há previsão contratual em caso de rescisão contratual, como no caso dos autos.
Desta forma, até prova em contrário, eventual constrição de valores depositados em favor do agravante visando garantir o pagamento dos honorários não se mostra injusto ou ilegal. Confira o que prevê a Cláusula 5.3, do Contrato de Prestação de Serviço:
Se não fosse o bastante, mostra-se evidente que o perigo da demora é inverso, uma vez que eventual levantamento de valores do qual foi determinada o arresto nos rostos dos autos, poderá trazer prejuízos imensuráveis á agravada, principalmente se ao final a ação for declarada procedente, a qual, na certa, terá de percorrer um longo e incerto caminho para nova constrição.
Além do mais, não há risco de irreversibilidade da medida ajuizada na origem – até porque, os valores arrestados no rosto dos autos na Justiça Federal estarão à disposição do juízo, já que inexiste pedido de levantamento, logo, sendo agravante vencedor da ação, basta realizar seu levantamento.
Sobre o tema deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS AGRAVADOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – TUTELA DE URGÊNCIA - RESERVA DO PERCENTUAL RELATIVO À VERBA ADVOCATÍCIA CONTRATADA – DEPÓSITO JUDICIAL – REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 301 DO CPC – PRESENÇA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É parte ilegítima para figurar no polo passivo do Recurso aquele que não é parte na demanda, atuando apenas como advogado do autor/agravado. 2. Presentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do CPC, mantém -se o deferimento da tutela de urgência que determinou o depósito judicial do montante relativo aos honorários advocatícios contratuais, sobretudo quando não há o risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista a ausência de autorização para o seu levantamento. (TJMT - 10044323820188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julg.: 20/06/2018, Quarta Câmara De Direito Privado, DJe: 25/06/2018).
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar (...)”
Desta forma, indeferido a liminar recursal.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Proceda-se às anotações para que o presente recurso seja julgado simultaneamente com o RAI no 1001355-79.2022.8.11.0000.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora